Tribunal: TJBA
Processo: 8023293-71.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8023293-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

REQUERIDO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. MANDADOS DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. LIMINARES DETERMINANDO NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. PRESENÇA DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS LIMINARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. A parte autora do mandado de segurança nº 8001636-21.2023.8.05.0137 interpôs agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos dos Mandados de Segurança nºs 8001636-21.2023.8.05.0137, 8001315-49.2024.8.05.0137, 8001615-11.2024.8.05.0137.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em verificar a existência dos requisitos legais da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O pedido de suspensão de liminar constitui instrumento destinado à tutela de direitos difusos e interesse público primário, visando evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 354 do Regimento do Tribunal.

4. Em incidente de propósitos específicos e bem delimitados, não cabe sindicar o mérito da demanda em curso nas instâncias ordinárias, especificamente questões referentes à legalidade do concurso público e ao direito à nomeação de candidatos aprovados, pois demandam revolvimento do quadro fático-probatório incabível nesta via.

5. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe aos julgadores a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas das decisões.

6. A determinação judicial de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, considerando o número de liminares já deferidas e o potencial efeito multiplicador das decisões, afasta o juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, interferindo na ação administrativa de prover os cargos existentes de acordo com suas necessidades e disponibilidades.

7. A interferência do Poder Judiciário na atribuição constitucional do gestor público quanto ao provimento de cargos, determinando compulsoriamente a nomeação de candidatos, configura grave lesão à ordem pública, em seu viés administrativo, comprometendo o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do órgão.

8. A decisão de suspensão amolda-se às hipóteses protetivas previstas na Lei nº 8.437/1992, inexistindo fundamento ou fato inovador capaz de alterar a convicção formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 exige demonstração efetiva de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.

2. A determinação judicial de nomeação compulsória de candidatos aprovados em concurso público, considerando o número de liminares deferidas e o potencial efeito multiplicador, afasta o juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto ao provimento de cargos segundo suas necessidades e disponibilidades.

3. As consequências práticas das decisões judiciais devem ser consideradas conforme a LINDB, especialmente quanto à interferência na distribuição de cargos públicos segundo as necessidades e disponibilidades administrativas.

4. A invasão pelo Poder Judiciário da esfera de atribuição do gestor público quanto ao provimento de cargos configura grave lesão à ordem pública, em seu viés administrativo, comprometendo o planejamento municipal, a gestão orçamentária e a autonomia administrativa do órgão."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354; LINDB, arts. 20, 21 e 22.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº
8023293-71.2025.8.05.0000
, no qual figura como
Agravante
EGNALDO DA SILVA PEREIRA
e Agravado

MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça